Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706592-32.2019.8.07.0018 RECORRENTE: VERA LUCIA BARBEITOS RIBEIRO RECORRIDA: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENALIDADE. EMPREGADO PÚBLICO. VÍCIOS FORMAIS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Afasta-se a alegação de usurpação de competência administrativa, se da análise dos autos é possível verificar que o procedimento disciplinar foi instaurado pela autoridade competente, assim como por ela foram nomeados os membros da comissão processante. 2. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011 é destinada aos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, e, se foi aplicada ao processo administrativo disciplinar de empregada pública da Novacap apenas analogicamente em determinados procedimentos ligados ao contraditório e à ampla defesa, a instituição da comissão processante e os requisitos para a indicação de seus membros seguem a sorte da legislação específica, notadamente o Regulamento de Pessoal da Novacap (art. 20), que não exige estabilidade do membro da comissão, nem nível de escolaridade superior ao do acusado. 3. O Estatuto Social da Novacap, em seu art. 25, permite ao Diretor Presidente da entidade constituir comissão provisória para apuração de infração administrativa, não se exigindo, portanto, comissão permanente. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 229, §§1o e 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2001, e 11 da Lei 9.784/99, pleiteando a anulação do processo administrativo disciplinar em discussão, sob o argumento de que não foi respeitado o devido processo legal, uma vez que a Controladoria Geral da União, ao determinar instauração do PAD e designar membro que compõe seus quadros para presidir a Comissão, usurpou da competência atribuída ao Diretor Presidente da Novacap. Aduz que os membros da comissão processante devem possuir vínculo estável com o serviço público e serem ocupantes de cargo com exigência de nível de escolaridade igual ou superior ao da recorrente, o que não foi observado no caso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 229, §§1o e 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2001, e 11 da Lei 9.784/99, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “O manejo do Recurso Especial reclama violação ao texto infraconstitucional federal, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar a aplicação de legislação local (Lei Complementar Distrital 840/2011, Lei 9.784/99 e Lei Distrital n.o 2.834/2001), consoante verbete Sumular 280/STF” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1030769/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 28/5/2018). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no REsp 1.839.574 – PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/11/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025